Tribunal: TJES
Processo: 0007314-82.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007314-82.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO TULIO ROSA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007314-82.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCO TULIO ROSA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 155, “
CAPUT”,
DO
CP
–

ABSOLVIÇÃO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
NÃO CABIMENTO
–

ALTERAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
PARA O ABERTO
- RÉ
U
REINCIDENTE -
IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1
- Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante, o que não é cabível. Na hipótese, a conduta do acusado é altamente reprovável, haja vista que o valor do bem foi avaliado em R$ 179,00, valor superior à 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério adotado pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância. Ressalte-se ainda que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de delitos contra o patrimônio, inclusive com condenação transitada em julgado.
2
– Conforme a literalidade do artigo 33, §2º alínea “
c
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena aberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos
.
Logo, em função da reincidência certificada nos autos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto.
3
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007314-82.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCO TULIO ROSA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCO TULIO ROSA LOPES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante pugna pela absolvição do mesmo, ante o reconhecimento do princípio da insignificância da sua conduta. Subsidiariamente, requer que seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena.

O Ministério Público de 1º grau em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 18 de agosto de 2022, o denunciado subtraiu para si uma caixa de som da marca H’maston da Loja Nivaldo Variedades.

Pois bem.

De início, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, a conduta do acusado é altamente reprovável, vez que a caixa de som foi avaliada em R$ 179,00, valor superior à 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, critério adotado pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância.

Neste sentido, segue a seguinte orientação jurisprudencial oriunda do Superior tribunal de Justiça:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEIO PRISIONAL MENOS SEVERO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie. 2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.) 3. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 4. Hipótese na qual resta evidenciada a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabil
idade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. 5.
Ainda que assim não fosse, considerando o valor da res furtivae, avaliada em R$ 225,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2017, que correspondia a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), restando superado o critério jurisprudencialmente adotado e ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
6. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o meio prisional intermediário foi estabelecido em virtude da reincidência do paciente. Precedente. 7. Writ não conhecido. (HC 542.433/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)
”. Grifo nosso.

Ressalte-se ainda que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de delitos contra o patrimônio, inclusive com condenação transitada em julgado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”.

Adiante, o recorrente pugna pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Extrai-se da sentença condenatória que o recorrente foi condenado a uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Em vista da literalidade do artigo 33, §2º alínea “
c
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena aberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Logo, em função da reincidência certificada nos autos, a reprimenda do apelante deve ser iniciada no regime semiaberto, estando, portanto, idoneamente fundamentado pelo magistrado “a quo” a imposição do regime mais gravoso.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULA N. 440 DO STJ E SÚMULAS N. 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)”.

Outro não é o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que
“
tem-se como adequadamente fundamentada a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, não devendo ser acolhido o pleito defensivo de alteração para regime diverso
”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.